Tribunal: TRF3
Processo: 5000069-16.2019.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
747/1327)

5000069-16.2019.4.03.6125

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000069-16.2019.4.03.6125

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGENES TORRES BERNARDINO - SP171886-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. DECRETOS No 53.831/64, No 83.080/79, No 2.172/97 E No 3.048/99. TEMA 350/STF. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. TEMA 1.124/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o labor exercido em usina sucroalcooleira nos períodos de 01/07/1993 a 30/07/1998, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, alegando ausência de interesse processual, necessidade de sobrestamento pelos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF, impossibilidade de reconhecimento de periculosidade após 06/03/1997 e indevida condenação em honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse processual quando a prova pericial é produzida apenas em juízo; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF; (iii) determinar se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a inflamáveis e risco de explosão após o Decreto no 2.172/97; (iv) avaliar a validade da prova pericial judicial para comprovação da especialidade; (v) verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está configurado quando há prévio requerimento administrativo e pretensão resistida, sendo admissível a complementação probatória em juízo, inclusive por meio de perícia judicial.

A produção de prova pericial judicial não afasta o interesse de agir, podendo apenas influenciar o termo inicial dos efeitos financeiros, conforme o Tema 1.124/STJ.

Não é cabível o sobrestamento com fundamento no Tema 1.124/STJ após a publicação do acórdão paradigma, sendo irrelevante a pendência de embargos de declaração.

O Tema 1.209/STF não se aplica ao caso, pois restringe-se à atividade de vigilante, ao passo que a especialidade foi reconhecida pela exposição a inflamáveis e risco de explosão.

O reconhecimento da especialidade por exposição a inflamáveis e risco de explosão é possível mesmo após o Decreto no 2.172/97, com fundamento nos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97, no 3.048/99 e na NR-16, pelo critério qualitativo.

A prova pericial judicial possui elevado valor probatório e é apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, ainda que o PPP não seja contemporâneo ou apresente lacunas.

A condenação em honorários advocatícios é devida com base no princípio da causalidade, uma vez que o INSS resistiu à pretensão e deu causa ao ajuizamento da demanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse processual subsiste quando há prévio requerimento administrativo e pretensão resistida, ainda que a prova da especialidade seja produzida apenas em juízo.

A pendência de embargos de declaração no Tema 1.124/STJ não autoriza o sobrestamento do feito após a publicação do acórdão paradigma.

O Tema 1.209/STF restringe-se à atividade de vigilante, não se aplicando a hipóteses de reconhecimento de especialidade por exposição a inflamáveis.

É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição a inflamáveis e risco de explosão após o Decreto no 2.172/97, com base no critério qualitativo.

A prova pericial judicial é meio idôneo para comprovação da especialidade, podendo suprir eventuais deficiências documentais.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando o INSS dá causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, XXXV; CPC, arts. 85, caput, e 485, VI; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-16 do MTE.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STF, Tema 1.209; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.105; ARE no 1.567.740/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000069-16.2019.4.03.6125

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGENES TORRES BERNARDINO - SP171886-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 6 de fevereiro de 2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na Usina São Luiz S/A, seja por exposição ao agente físico ruído, seja pela caracterização de periculosidade decorrente do risco de explosão nos setores de fermentação e destilaria.

O Juiz da 1a Vara Federal de Ourinhos/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 22/10/2021, julgando improcedente a ação.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/07/1993 a 19/06/1996, 01/07/1996 a 09/10/1996 e de 12/10/1996 a 30/07/1998, e condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 27/07/2017, sendo o início dos efeitos financeiros a ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 1.124 do C. STJ.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese: (i) falta de interesse processual, porquanto o reconhecimento de tempo especial se baseou em laudo pericial produzido exclusivamente em juízo e não apresentado na esfera administrativa, com fundamento no Tema 350 do STF (RE no 631.240/MG) e no Tema 660 do STJ, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), com arrimo no ARE no 1.567.740/SP; (ii) necessidade de sobrestamento do feito em razão dos embargos de declaração pendentes de julgamento no Tema 1.124 do STJ; (iii) sobrestamento do processo em razão do Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS), que versa sobre a possibilidade de reconhecimento de especialidade por periculosidade, com determinações do STF de suspensão de processos; (iv) impossibilidade de reconhecimento de especialidade por periculosidade após 06/03/1997, com a edição do Decreto no 2.172/97, que excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos; e (v) afastamento da condenação em honorários advocatícios, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/07/1993 a 19/06/1996, 01/07/1996 a 09/10/1996 e de 12/10/1996 a 30/07/1998, e condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 27/07/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre cada tema de modo conclusivo, conforme se transcreve a seguir.

DO INTERESSE PROCESSUAL

O INSS alega falta de interesse de agir, ao argumento de que o reconhecimento de tempo especial se baseou em laudo pericial produzido exclusivamente em juízo, não apresentado na esfera administrativa, com fundamento no Tema 350 do STF e no ARE no 1.567.740/SP.

A preliminar não merece acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Tema 350, a Suprema Corte analisou, à luz dos artigos 2o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a exigibilidade ou não do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como condição para o exercício do direito de postulação jurisdicional.

Adotou-se a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não havendo, portanto, ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e eventual indeferimento pelo INSS, ou da superação do prazo legal para análise. Ressalte-se que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

Cumpre destacar que a exigência de prévio requerimento não prevalece quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação do segurado.

Na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, desde que não haja necessidade de análise de fato novo pela Administração.

Com efeito, o interesse processual resta configurado quando o INSS, ao receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo (art. 6o do CPC/2015). Quando a prova é apresentada somente em juízo durante a instrução processual, inclusive por meio de perícia judicial, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, o interesse processual subsiste, aplicando-se o Tema 1.124 do STJ para fins de definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

No caso dos autos, a parte autora formulou requerimento administrativo perante o INSS (DER: 27/07/2017), tendo a autarquia apreciado o pedido. A perícia judicial foi produzida no curso da instrução processual como complementação probatória necessária à elucidação das condições ambientais de trabalho, o que não equivale à ausência de prévio requerimento administrativo. A pretensão resistida do INSS é incontestável.

O fato de a prova pericial ter sido produzida judicialmente não afasta o interesse processual, sobretudo porque a pretensão autoral é resistida nos autos e o requerimento administrativo foi previamente formulado. A juntada da perícia judicial pode, quando muito, impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, questão esta já devidamente endereçada na decisão monocrática, com remessa ao Tema 1.124 do STJ.

Nesse sentido, a decisão agravada assim consignou:

"É importante esclarecer a comprovação do direito apenas durante o processo judicial não prejudica o interesse processual da parte autora.

No direito previdenciário, esse interesse se manifesta pela utilidade que a decisão judicial pode proporcionar ao autor da ação, considerando o direito alegado na petição inicial. Conforme a teoria da asserção, é a existência de um conflito de interesses que justifica a atuação do Poder Judiciário.

Além disso, essa circunstância não exclui a responsabilidade do Instituto pelo pagamento da sucumbência. Os honorários advocatícios são devidos com base no Princípio da Causalidade."

Rejeita-se, portanto, a preliminar de falta de interesse de agir.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – TEMA 1.124

O INSS requer a manutenção do sobrestamento do feito em razão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Tema 1.124 do STJ.

A pretensão não prospera. O julgamento do Tema 1.124 do STJ foi concluído e publicado em 06/11/2025. A interposição de embargos de declaração contra aquele julgado não autoriza, automaticamente, o sobrestamento de processos em tramitação nos tribunais de segundo grau. O art. 1.040, III, do CPC é expresso ao determinar que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão seu curso para aplicação da tese firmada.

A tese já foi firmada pelo STJ no Tema 1.124, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, nem autoriza a manutenção indefinida do sobrestamento de processos que aguardavam aquela definição.

Rejeita-se, portanto, o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.124 do STJ.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – TEMA 1.209

O INSS requer o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS), que versa sobre o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo.

O pedido não merece acolhimento, pois não se verifica, no caso em apreço, a presença da prejudicial de mérito prevista no art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Isso porque a controvérsia analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.209 (RE 1.368.225/RS) limita-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundamentada na exposição ao risco, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019. Trata-se, portanto, de questão distinta da controvérsia submetida à apreciação neste feito.

Além disso, embora o Tema ainda não possua trânsito em julgado, foi inicialmente apreciado no Plenário Virtual da Suprema Corte em 18/02/2026, havendo sido rejeitada a extensão de sua aplicabilidade a outras categorias.

Na hipótese dos autos, a especialidade reconhecida não decorre da mera categoria profissional de vigilante, mas sim da exposição habitual e permanente a inflamáveis e ao risco potencial de explosão e incêndio nos setores de fermentação e destilaria da Usina São Luiz S/A, situação que encontra respaldo expresso nos itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/79, e nas alíneas "m" do item 1 e "q" e "s" do item 3 do Anexo 2 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, tendo sido devidamente comprovada por laudo pericial judicial (Id. 255000852) e PPP (Id. 255000101, pág. 22/23, 24/25 e 26/27).

Rejeita-se, portanto, o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.209 do STF.

DO MÉRITO

No mérito, sustenta o INSS a impossibilidade de reconhecimento de especialidade com fundamento na periculosidade para os períodos posteriores a 06/03/1997, data de edição do Decreto no 2.172/97, que teria excluído a periculosidade do rol de agentes nocivos.

A irresignação não procede.

A decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

(...)

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. (...)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada."

Sobre a questão do reconhecimento da especialidade por exposição a inflamáveis e periculosidade, a decisão agravada igualmente se pronunciou de forma conclusiva:

"O labor em atividades e locais nos quais é procedido o armazenamento de inflamáveis é qualificado como especial pela presença de agentes químicos hidrocarbonetos aromáticos como querosene, gasolina e derivados do petróleo. Nesse sentido, os itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79 que autorizam o enquadramento categorial da atividade até 28/04/1995.

Por sua vez, os itens 1.0.17 e 1.019 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99, bem como as alíneas "m" do item 1 e "q" e "s" do item 3 do Anexo 2 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, ratificam o enquadramento das operações em postos de serviços e bombas de abastecimento como perigosas e, portanto, especiais por exposição a agentes nocivos pelo critério qualitativo a partir de 29/04/1995."

Com relação à análise individualizada dos períodos, a decisão monocrática consignou expressamente:

Período: 01/07/1993 a 19/06/1996

"Consoante o laudo pericial, o autor passou a exercer atividades permanentes no setor de fermentação e destilaria, realizando coleta e análise de amostras no próprio ambiente produtivo. Embora o ruído aferido estivesse abaixo dos limites legais, o perito concluiu pela exposição habitual e permanente a risco de incêndio e explosão, em razão do armazenamento e produção de álcool combustível, caracterizando periculosidade, nos termos da NR-16, Anexo 2."

Período: 01/07/1996 a 09/10/1996

"O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, confirma que o autor permaneceu lotado no setor de fermentação e destilaria, ainda que com denominação genérica da função. A exposição a ruído não ultrapassou os limites legais, porém restou caracterizada exposição permanente a inflamáveis, com risco potencial de explosões e incêndios, inerente ao processo industrial do álcool."

Período: 12/10/1996 a 30/07/1998

"O laudo técnico é categórico ao afirmar que, durante todo o período, o autor exerceu suas atividades dentro do setor de fermentação e destilaria, área classificada como zona de risco, independentemente da função específica. Ainda que inexistente insalubridade por ruído, a periculosidade é reconhecida de forma qualitativa, conforme NR-16, sendo irrelevante a intermitência das tarefas, pois o risco é inerente ao ambiente."

Portanto, as questões suscitadas pelo agravante foram devidamente apreciadas na decisão monocrática, não tendo sido apresentada tese jurídica apta a modificar o entendimento ali firmado. Desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O INSS sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que a prova essencial ao reconhecimento do tempo especial não foi apresentada na esfera administrativa.

A insurgência não prospera. Tendo sido rejeitada a preliminar de falta de interesse processual, e sendo o INSS o sucumbente na demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios com fundamento no Princípio da Causalidade (art. 85, caput, do CPC). O INSS indeferiu o pedido administrativo e resistiu à pretensão da parte autora em juízo, dando ensejo ao ajuizamento e prolongamento da demanda. Tal circunstância é suficiente para configurar a causalidade exigida para a imposição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, a decisão agravada assim consignou:

"Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ."

Mantém-se, portanto, a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. DECRETOS No 53.831/64, No 83.080/79, No 2.172/97 E No 3.048/99. TEMA 350/STF. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. TEMA 1.124/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o labor exercido em usina sucroalcooleira nos períodos de 01/07/1993 a 30/07/1998, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, alegando ausência de interesse processual, necessidade de sobrestamento pelos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF, impossibilidade de reconhecimento de periculosidade após 06/03/1997 e indevida condenação em honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse processual quando a prova pericial é produzida apenas em juízo; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF; (iii) determinar se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a inflamáveis e risco de explosão após o Decreto no 2.172/97; (iv) avaliar a validade da prova pericial judicial para comprovação da especialidade; (v) verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está configurado quando há prévio requerimento administrativo e pretensão resistida, sendo admissível a complementação probatória em juízo, inclusive por meio de perícia judicial.

A produção de prova pericial judicial não afasta o interesse de agir, podendo apenas influenciar o termo inicial dos efeitos financeiros, conforme o Tema 1.124/STJ.

Não é cabível o sobrestamento com fundamento no Tema 1.124/STJ após a publicação do acórdão paradigma, sendo irrelevante a pendência de embargos de declaração.

O Tema 1.209/STF não se aplica ao caso, pois restringe-se à atividade de vigilante, ao passo que a especialidade foi reconhecida pela exposição a inflamáveis e risco de explosão.

O reconhecimento da especialidade por exposição a inflamáveis e risco de explosão é possível mesmo após o Decreto no 2.172/97, com fundamento nos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97, no 3.048/99 e na NR-16, pelo critério qualitativo.

A prova pericial judicial possui elevado valor probatório e é apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, ainda que o PPP não seja contemporâneo ou apresente lacunas.

A condenação em honorários advocatícios é devida com base no princípio da causalidade, uma vez que o INSS resistiu à pretensão e deu causa ao ajuizamento da demanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse processual subsiste quando há prévio requerimento administrativo e pretensão resistida, ainda que a prova da especialidade seja produzida apenas em juízo.

A pendência de embargos de declaração no Tema 1.124/STJ não autoriza o sobrestamento do feito após a publicação do acórdão paradigma.

O Tema 1.209/STF restringe-se à atividade de vigilante, não se aplicando a hipóteses de reconhecimento de especialidade por exposição a inflamáveis.

É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição a inflamáveis e risco de explosão após o Decreto no 2.172/97, com base no critério qualitativo.

A prova pericial judicial é meio idôneo para comprovação da especialidade, podendo suprir eventuais deficiências documentais.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando o INSS dá causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, XXXV; CPC, arts. 85, caput, e 485, VI; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-16 do MTE.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STF, Tema 1.209; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.105; ARE no 1.567.740/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão